Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-06.2021.8.11.0046
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000661-06.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISNETE CORREIA VALIM - CPF: 034.695.531-90 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000661-06.2021.8.11.0046

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro – MT

Recorrente(s): ENERGISA S.A

Recorrido(s): ELISNETE CORREIA VALIM

Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 15/08/2022

Ordem de pauta: 68

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Recorrente pleiteia a reforma de sentença que determinou a incorporação de rede de energia elétrica rural ao patrimônio da concessionária de energia e a restituição pela parte Recorrida dos valores dispendidos para a construção, feita as suas expensas. Sustentou em preliminar que a competência da Justiça Especial foge a possibilidade do trâmite da presente demanda, o que foi afastado em sentença de Embargos de Declaração, posição que ratifico, pois não é caso de perícia. No mérito, arguiu a impertinência da devolução de quaisquer valores pleiteados a título de ressarcimento pela não comprovação dos gastos, mas, sequencialmente admite que o valor poderá ser restituído e deverá ser apurado em conformidade com as leis pertinentes.

2. Nesse ponto, esclareço que a Lei. 10.848/2004 (Regulamentada pelo Decreto n. 5.163/2004) que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, determina em seu artigo 15, que conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as concessionárias deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005. Ressalto que

6° do artigo 71, do citado Decreto, consta que os custos decorrentes da incorporação de rede elétrica, serão considerados nos processos de revisão tarifária considerados pela ANEEL no processo de revisão tarifária da concessionária incorporadora.

3. É evidente, que a participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária, revela-se prática abusiva.

4. O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do Governo Federal, denominado "Luz no Campo", instituído pelo Decreto n. 7520 de 8 de julho de 2011, regulamentado pela Resolução Normativa n.º 223/03.

Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA REJEITADA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA APELANTE MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- Não consta dos autos qualquer prova da quitação administrativa, como a devida juntada dos originais do suposto acordo avençado entre as partes; Nem as “imagens” coladas no corpo do apelo são sequer legíveis; e, ainda que o fossem como já dito, necessária seria a juntada dos originais. Portanto, não provou o fato extintivo alegado quedando-se apenas no campo das ilações.

(2)- Havendo comprovação da construção de rede elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.

(3)- Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

(N.U 0001188-62.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

5. Se, a rede de eletrificação não foi incorporada e, ainda, a parte Recorrida não recebeu o valor a título de restituição, não foi por evento de sua responsabilidade, de modo que esta não pode arcar com ônus dessa natureza. Caso suporte estes gastos, estaria a empresa Recorrente incorrendo em total enriquecimento ilícito.

6. A Recorrida se enquadra no Programa “Luz para Todos” e construiu a rede em 2016. O Decreto n. 7520 de 8 de julho de 2011, que institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – “LUZ PARA TODOS” previa em seu artigo 1°-A, que os contratos firmados no âmbito do Programa tinham prazo para finalização até dezembro de 2022. Tal norma foi aletrada pelo Decreto n.º 9.357 de 2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para o final do ano de 2025.
Mas, esclareço que isso se refere a concretização da universalização do serviço, e, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso.
Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto
, a restituição deve ser imediata e integral.

Como dito, eventual prazo de carência ou condição suspensiva, não tem o condão de obstar a devolução dos valores despendidos pelo Recorrido, porquanto tais situações referem-se à implementação do programa e não à restituição dos valores, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, pois toda a obra já forma o ativo imobilizado da Recorrente.

7.

Ao lado disso, o parágrafo 1º, do art. 11, da Resolução 223/2003, estabelece que os “recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa, prazo já exaurido.

8. Ademais, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço público concedido.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe. (
TJ-MT 10309143120178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020)

10. Nessa senda, a alegação da empresa Recorrente no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em razão de não ser todo o valor gasto pelo usuário, bem como que não apresentou provas suficientes a comprovar o dano material, não merecem prosperar. O pedido de ressarcimento de valores está devidamente comprovado nos Id ́s de números
121831664
e
121831665
, com notas fiscais discriminando materiais elétricos e referentes a serviços de construção de rede elétrica.

11. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa Recorrente em restituir a Autora as quantias por ela dispensada para construção da rede de energia elétrica rural, bem como a obrigação de a parte concessionária de energia elétrica incorporar a rede ao seu patrimônio.

12. Portanto, não merece reforma a sentença que julgou a procedência dos pedidos autorais, “
in totum
” (em sua totalidade).

13. Recurso conhecido e desprovido.

14. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022